Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A, na condição de terceiro interessado, em face da sentença que, nos autos da ação de recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., convolara a recuperação judicial em falência, com apoio no artigo 61, §1o da Lei no 11.101/2005. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que um dos pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é a comprovação de que a recuperanda encontra-se em atividade, pois tem como objetivo a preservação da empresa. Pontuara a sentença que, conforme reconhecera a própria recuperanda, todos os estabelecimentos comerciais do Grupo Maia encerraram suas atividades, ficando patente a frustração da finalidade da recuperação judicial, de modo que o tratamento adequado a se conferir, na hipótese, é a liquidação forçada de todas as sociedades integrantes do conglomerado. Salientara o julgador, outrossim, que, de conformidade com o plano de recuperação judicial que restara aprovado, o produto obtido com a venda das unidades isoladas da recuperanda seria destinado ao fomento de suas atividades empresariais e à antecipação dos pagamentos das obrigações mediante leilão reverso dos créditos quirografários. Assentara sobejar possível a ilação de que a recuperanda não cumprira as obrigações assumidas no plano, pois, conquanto tenha levantado a quantia de R$ 2.012.923,98 (dois milhões, doze mil, novecentos e vinte e três mil e noventa e oito centavos), com a finalidade de fomentar suas atividades, à época do levantamento, já havia encerrado suas atividades sociais. Apreendera o provimento agravado, demais disso, que, de conformidade com o artigo 49 da Lei no 11.101/2005 e artigo 187 do CTN, os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial e os créditos tributários não sujeitam-se à recuperação judicial, ou seja, traduzem créditos extraconcursais. Assinalara, ainda, que, diante do encerramento das atividades empresariais da recuperanda, se o patrimônio sobejante for utilizado para pagamento dos créditos concursais, sobeja inexorável que os créditos extraconcursais ficariam inadimplidos, ressoando patente a necessidade da instauração de execução coletiva via falimentar, mediante convocação de todos os credores da recuperanda – concursais e extraconcursais – para que recebam os pagamentos dos seus créditos na medida das respectivas preferências legais. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, como credor da falida, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, revertendo-se a convolação da recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. em falência. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que não se afiguraram presentes na hipótese os requisitos necessários à decretação de falência da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. Sustentara que, de fato, a principal finalidade da recuperação judicial é permitir a negociação das dívidas da recuperanda, preservando suas atividades empresariais e os empregos de seus funcionários. Acentuara que, a seu turno, a recuperanda vem empreendendo esforços para regularizar pendências existentes no cumprimento do plano, como pagamento de valores atrasados a alguns créditos trabalhistas e quirografários. Noticiara que é o maior credor da recuperanda, porquanto é titular de 90% (noventa por cento) do acervo passivo da empresa, consoante consolidado no quadro de credores. Destacara que, em consonância com o plano de recuperação, fora previsto o pagamento antecipado dos credores mediante realização de leilão reverso de créditos, o que, na prática, significa destinar percentual do fluxo de caixa para aquisição de créditos com deságio, ficando patente, nesse contexto, que o plano de recuperação judicial ressoa viável. Assinalara que, para fomentar suas atividades sociais e cumprir o plano de recuperação judicial, a recuperanda promovera a alienação, com autorização judicial, de unidades produtivas autônomas, havendo arrecadado a importância de R$13.150.000,00 (treze milhões e cento e cinquenta mil reais). Informara que essa quantia afigura-se suficiente para a quitação do crédito concursal, de modo que a convolação da recuperação judicial em falência não atende aos fins sociais previstos na Lei no 11.101/2005. Aviado o recurso, consoante o despacho anterior, o agravante fora instado a dizer do seu interesse no processamento deste agravo, haja vista que a sentença que convolara em falência a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. já é objeto de reexame no bojo do agravo de instrumento no 0737877-63.2020.8.07.0000, aviado pela própria recuperanda, agora falida, de modo que a resolução do inconformismo formulado pela própria empresa impactará diretamente o trânsito desse recurso[1]. O agravante, regularmente intimado, defendera seu interesse recursal, pois, na condição de credor majoritário da recuperanda/falida almeja ter seu crédito satisfeito pela via da recuperação judicial[2], ensejando que ao recurso seja assegurado trânsito, a despeito da sua inocuidade. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A, na condição de terceiro interessado, em face da sentença que, nos autos da ação de recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., convolara a recuperação judicial em falência, com apoio no artigo 61, §1o da Lei no 11.101/2005. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que um dos pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é a comprovação de que a recuperanda encontra-se em atividade, pois tem como objetivo a preservação da empresa. Pontuara a sentença que, conforme reconhecera a própria recuperanda, todos os estabelecimentos comerciais do Grupo Maia encerraram suas atividades, ficando patente a frustração da finalidade da recuperação judicial, de modo que o tratamento adequado a se conferir, na hipótese, é a liquidação forçada de todas as sociedades integrantes do conglomerado. Salientara o julgador, outrossim, que, de conformidade com o plano de recuperação judicial que restara aprovado, o produto obtido com a venda das unidades isoladas da recuperanda seria destinado ao fomento de suas atividades empresariais e à antecipação dos pagamentos das obrigações mediante leilão reverso dos créditos quirografários. Assentara sobejar possível a ilação de que a recuperanda não cumprira as obrigações assumidas no plano, pois, conquanto tenha levantado a quantia de R$ 2.012.923,98 (dois milhões, doze mil, novecentos e vinte e três mil e noventa e oito centavos), com a finalidade de fomentar suas atividades, à época do levantamento, já havia encerrado suas atividades sociais. Apreendera o provimento agravado, demais disso, que, de conformidade com o artigo 49 da Lei no 11.101/2005 e artigo 187 do CTN, os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial e os créditos tributários não sujeitam-se à recuperação judicial, ou seja, traduzem créditos extraconcursais. Assinalara, ainda, que, diante do encerramento das atividades empresariais da recuperanda, se o patrimônio sobejante for utilizado para pagamento dos créditos concursais, sobeja inexorável que os créditos extraconcursais ficariam inadimplidos, ressoando patente a necessidade da instauração de execução coletiva via falimentar, mediante convocação de todos os credores da recuperanda – concursais e extraconcursais – para que recebam os pagamentos dos seus créditos na medida das respectivas preferências legais. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, como credor da falida, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, revertendo-se a convolação da recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. em falência. Destarte, de acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos legalmente estabelecidos para, mediante o reconhecimento do descumprimento de obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, ser convolada em falência a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. Alinhado o objeto do agravo, deve ser analisada, inicialmente, a legitimidade do agravante para interpor o vertente agravo, tendo em vista que, conforme pontuado, é credor da sociedade Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., não figurando como parte na ação de recuperação judicial convolada em falência, compondo apenas o quadro de credores. Com efeito, de acordo com a Lei no 11.101/2005, fora previsto apenas o recurso cabível em face da decisão que decreta a falência e, no caso, a convolação da recuperação em falência, nada dispondo a regulamentação legal acerca da legitimidade recursal. É o que se infere do preceito legal abaixo trasladado: “Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.” A despeito da omissão, afigura-se possível a apreensão de que o credor da falida ostenta legitimidade recursal para se insurgir em face do resolvido, porquanto pode ser compreendido como terceiro prejudicado e inserido na previsão albergada no Código de Processo Civil. Se não houvera o estabelecimento de restrição aos legitimados pelo legislador, inviável que haja interpretação restritiva da disposição que assegura ao terceiro interessado recorrer. É que, no caso, seja na situação de decretação da falência seja na hipótese de rejeito do pedido, o credor da empresa, ainda que não tenha formulado o pedido de quebra, detém nítido interesse jurídico e econômico na resolução da questão, tornando-se legitimado recursal. Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra Filho[3] pontua o seguinte: “A Lei não dispôs quais são os legitimados para a interposição de tais recursos, mas, de acordo com o princípio da sucumbência, podem ser interpostos pelo devedor, credor e terceiro interessado.” No mesmo sentido é o ensinamento de Fábio Ulhôa Coelho[4] que assentara sobre a questão o seguinte: “Tem legitimidade para agravar, além da falida, também o credor e o Ministério Público, embora não costumem estes últimos recorrer.” Quanto ao tópico, deve ser assinalado ser um truísmo que a sentença faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada – alcance subjetivo –, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiro, conquanto, em casos excepcionais, possa projetar efeitos em relação a terceiros, que, embora não alcançados pela coisa julgada, são afetados pelo decidido, como justamente ocorrer no processo falimentar em relação aos credores. Ressoa, assim, que o agravante, como credor da falida, qualifica-se como terceiro prejudicado, pois fora afetado pelo decidido. O crédito que detém encontrava-se inserido no plano de recuperação judicial para pagamento no prazo e forma individualizada, donde, com o decreto falimentar, será sujeito à execução, inserindo-se, portanto, no alcance do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 996 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Ao terceiro interessado, na exata tradução de aludido regramento, não basta, contudo, evidenciar sua legitimidade ativa ad causam, devendo, também, demonstrar seu interesse em recorrer, ou seja, a necessidade e utilidade de interposição do recurso, consubstanciadas no nexo de interdependência entre o seu interesse recursal e a relação jurídica da qual recorre, consoante o disposto no § 1o do artigo 499 do estatuto processual, verbis: “Art. 996. ... §1o Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. A abalizada doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery confere os contornos necessários à exata compreensão sobre os requisitos para a atuação do terceiro prejudicado, verbis: “O CPC confere legitimidade para recorrer ao terceiro prejudicado pela decisão. Exige, no entanto, a demonstração, pelo terceiro, do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou. É terceiro aquele que não foi parte no processo, quer porque ‘nunca o tenha sido, quer haja de deixado de sê-lo em momento anterior àquele em que se profira a decisão’. O terceiro legitimado a recorrer é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, não um mero interesse de fato ou econômico. O requisito interesse jurídico é o mesmo exigido para que alguém ingresse como assistente no processo civil (CPC 50). Decorre daí que somente aquele terceiro que poderia haver sido assistente (simples ou litisconsorcial) no procedimento de primeiro grau é que tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado”[5]. Consoante pontuado, a situação do credor da massa falida enquadra-se linearmente no disposto no preceptivo em tela, porquanto a decretação da quebra da empresa em face da qual detém crédito já habilitado no quadro de credores afeta inexoravelmente seus interesses, pois agora a realização do que assiste deverá sujeitar-se a regramentos próprios, quando já encaminhada sua realização por ocasião do deferimento da recuperação judicial. O escólio de Nelson Luiz Pinto, citado por Luiz Guilherme Marinoni e outro, define com propriedade o interesse recursal, verbis: “A fim de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na utilização deste caminho[6] ................................................................................ À semelhança do que acontece com o interesse de agir (condição da ação), que engloba a adequação da via eleita (traduzida em termos de recursos pela noção de cabimento, como visto) é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida através da via recursal (necessidade). A fim de preencher o requisito ‘utilidade, será necessário que a parte (ou o terceiro), interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência da decisão judicial, ou ao menos que esta não tenha satisfeito plenamente a pretensão exposta (uma vez que, sendo vencidos autor e réu, ambos terão interesse em recorrer). Em relação à ‘necessidade’, esta estará presente se, por outro modo, não for possível resolver a questão, alterando-se ou suplantando-se o prejuízo verificado”[7]. Assim é que, considerando que a decisão convolara a recuperação judicial da Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. em falência, essa resolução projetará efeitos prejudiciais ao agravante, pois o crédito que detém não mais será satisfeito na forma do plano de recuperação judicial, restando, obviamente, revestida de interesse para recorrer. Nesse contexto, emerge inafastável a presença de interesse recursal do agravante em reformar o decisório guerreado. Consignadas essas observações e firmada a legitimidade recursal do agravante, passo a examinar o pedido de agregação efeito suspensivo ao agravo. No tocante a inconformismo formulado, ao menos nessa análise perfunctória, o decreto falimentar da sociedade Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda e das empresas do grupo se afigura correto, pois, conforme reconhecido pela própria empresa falida, as atividades econômicas que eram desenvolvidas em todas as unidades do grupo há muito estão paralisadas, frustrando a recuperação almejada e afastando a incidência do princípio da preservação inerente ao processo de recuperação. Vejamos. A recuperação judicial traduz o instrumento jurídico adotado pelo sistema brasileiro para auxiliar as empresas viáveis, mas em crise, a superar o momento de dificuldade, de maneira a preservar sua atividade empresarial e, consequentemente, também os empregos gerados pela atividade, a circulação de bens e serviços, a geração de riquezas, o recolhimento de tributos e todos os demais benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial saudável, sustentável e economicamente viável. A recuperação, contudo, orientada pelo princípio da preservação da empresa, é endereçada apenas às empresas viáveis economicamente, mas em crise, e não à postergação de negócios inviabilizados. Essa a apreensão que se extraí da literalidade do dispositivo inserto na Lei no 11.101/05 abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” Comentado o dispositivo, Manoel Justino Bezerra Filho[8] ensina o seguinte: “A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de crise econômico-financeira, com possibilidade, porém, de superação; pois aquelas em tal estado, mas em crise de natureza insuperável, devem ter sua falência decretada, até para que não se tornem elemento de perturbação do bom andamento das relações econômicas do mercado. Tal tentativa de recuperação prende-se, como já lembrado acima, ao valor social da empresa em funcionamento, que deve ser preservado não só pelo incremento da produção, como, principalmente, pela manutenção do emprego, elemento de paz social. Por isso mesmo, a Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridade nas finalidades que diz perseguir, colocando como primeiro objetivo a ‘manutenção da fonte produtora’, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de manter também o “emprego dos trabalhadores”. Mantida a sociedade empresária, a atividade empresarial e o trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os ‘interesses dos credores’. (...) Deverá o juiz sempre ter em vista, como orientação principiológica, a prioridade que a lei estabeleceu para a ‘manutenção da fonte produtora’, ou seja, recuperação da empresa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Fábio Ulhôa Coelho[9], que, abordando a questão, pontuara o seguinte: “É decorrência lógica do disposto no art. 48 da LF que apenas o empresário e a sociedade empresária em atividade estão legitimados para o pedido de recuperação judicial. Se a empresa está inativa, não há objeto a se recuperar. O TJSP adotou esse entendimento no Agravo de Instrumento n. 576.793-4/9-00. No Acórdão, o relator Des. Romeu Ricupero citou a manifestação do Procurador de Justiça Alberto Camiña Moreira, que o sintetiza: “É a atividade que merece toda a atenção da lei, pois com o seu exercício vem a produção de bens e serviços, e justifica-se a manutenção da fonte produtora. É a atividade que proporciona emprego aos trabalhadores; é a atividade que pode extrair recursos para o pagamento dos credores. A preservação da empresa tem em vista tudo isso, servindo, assim, de estímulo à atividade econômica. No caso, como não há atividade em desenvolvimento, não há objeto a ser protegido, nem há objetivo a ser alcançado”. Diante da finalidade precípua da recuperação judicial, somente afigura-se possível a formulação do pedido de recuperação judicial se a empresa estiver em funcionamento e há mais de 02 anos, observados, ademais, os outros requisitos estabelecidos, tendo em conta os impactos que enseja no mercado, precipuamente junto aos credores da recuperanda, consoante dispõe o artigo 48, caput, da Lei no 11.101/2005, confira:. “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...)” Ou seja, a recuperação judicial, destinando-se a viabilizar a preservação da empresa, tem como pressuposto que esteja em funcionamento e apresente disposição e condições de ultrapassar o momento de dificuldades econômico-financeira que enfrenta na forma da obediência ao plano de recuperação judicial. Há que ser acentuado que, se a sociedade empresária encerrar suas atividades sociais durante o curso da ação de recuperação judicial, sobeja inexorável que ressoa incabível o prosseguimento da recuperação, porquanto não há mais empresa a ser soerguida. Quando ocorre essa hipótese afiguram-se possíveis duas apreensões: a primeira, no sentido de que a recuperanda não observara adequadamente o plano de recuperação judicial, pois tivera que encerrar suas atividades; e a segunda, no sentido de que a recuperanda não ostentara possibilidade de soerguimento e, por isso, deve ser decretada sua falência. Alinhadas essas premissas e considerações, no caso, conforme se infere dos autos da recuperação judicial, o administrador judicial da recuperanda informara que, na data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, das 10 (dez) filiais integrantes do grupo Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., 6 (seis) filiais estavam em funcionamento, contudo, no curso procedimental todas as unidades produtivas foram desativadas, ou seja, as recuperandas encerraram as atividades de todos os estabelecimentos comerciais que possuem, deixando de exercer as atividades empresarias que desenvolviam. É o que se infere das assertivas[10] formuladas pelo administrador judicial, abaixo transcritas: “Consta da Oitava Alteração do Contrato Social da devedora PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA a constituição de 10 filiais para exploração da atividade (ID 44966496). São elas: Box Ceasa, Planaltina, Cruzeiro Nova, Lago Norte, Guará II, Shopping Valparaíso, Setor de Armazenagem e Abastecimento do SIA, Asa Norte, Octogonal, Asa Sul. Por ocasião do pedido de recuperação judicial (21/08/2015), apenas 06 (seis) estabelecimentos estavam em funcionamento: BOX CEASA, PLANALTINA, CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE, GUARÁ II e ASA SUL. Os estabelecimentos do CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL foram alienados por meio de venda direta, (...) O estabelecimento do CEASA, situado no Pavilhão B-14, Box 16/18, SIA Sul, Trecho 07, Brasília/DF, fruto de contrato de concessão, fora devolvido e encontra-se desocupado até a presente data. Os estabelecimentos do PLANALTINA e do GUARÁ II foram desativados por força dos despejos deferidos nos processos 0720622-94.2017.8.07.0001 e 0700033-29.2018.8.07.0007, respectivamente. Foram realizadas diligências nos 06 (seis) estabelecimentos da devedora, confirmando as informações constantes de desocupação, alienações e despejos, conforme fotos nos endereços: (...) Logo, verifica-se que embora a pretensão inicial de alienação de estabelecimentos para aporte de recursos para fomento da atividade restou prejudicada por questões supervenientes, conclui-se que ocorreu de fato a liquidação da sociedade empresária (...) No curso da recuperação judicial os demais estabelecimentos da devedora foram desativados, esvaziando os objetivos da recuperação judicial (superação de crise econômico-financeira, manutenção da fonte produtora, manutenção dos postos de trabalho, e interesses dos credores).” Nota-se, desse modo, que as atividades de todas as sociedades empresárias integrantes do Grupo Maia foram paralisadas, donde deriva a conclusão de que deixara de subsistir empresa a ser recuperada, circunstância que, por si só, inviabiliza o prosseguimento da recuperação judicial. Conforme pontuado “a recuperação judicial tem por finalidades imediatas a preservação dos negócios sociais, a continuidade do emprego e a satisfação dos direitos e interesses dos credores e, por finalidades mediatas, estimular a atividade empresarial, o trabalho humano e a economia creditícia[11]”. Sob essa ótica, volvendo ao caso concreto, em que pese as alegações articuladas pelo agravante, tem-se que diante do encerramento de suas atividades empresariais, afigurara-se imperativa a convolação de sua recuperação judicial em falência. Quanto ao tópico, deve ser salientado que o princípio da preservação não é intransponível e, divisado o descumprimento das obrigações assumidas e paralisadas as atividades, o caso é de conversão da recuperação em falência, conforme autoriza o legislador. Conforme pontuado, mas frise-se, a recuperação, orientada pelo princípio da preservação, é vocacionada a viabilizar o soerguimento de empresas em dificuldades, mas viáveis economicamente, não podendo ser utilizada como forma de postergação de negócios tornado inviáveis e insustentáveis, seja em razão de má gestão, seja em razão de conjuntura do mercado ou por outros motivos que afetaram diretamente a gestão, pois não é saudável que no mercado persista empresa inviável e inapta a desenvolver sua vocação econômica com os efeitos que irradia, tanto para o bem como para o mal. Esse é o entendimento há muito firmado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCAPACIDADE DE SUPERAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Comprovada a incapacidade de dar cumprimento ao plano de recuperação judicial por meio da atuação inadvertida da sociedade, a conversão em falência é medida que se impõe. 2. A garantia de cumprimento das obrigações e indícios de atos de fraude contra credores justifica o decreto de indisponibilidade de bens previsto ao artigo 82, §2o da Lei 11.101/2005. 3. Agravo não provido. Sentença mantida.” (TJDFT, Acórdão no 1100117, 07125372520178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Convolação em falência. Demonstrada, no caso concreto, a inviabilidade econômica das requeridas, o descumprimento da regra do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101 e a existência de fundados indícios de encerramento das atividades, merece ser mantida a convolação da recuperação judicial em falência. Agravo de instrumento não provido.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70078958246, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-03-2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. Demonstração fática de que a recuperanda não se mostrou viável economicamente. Encerramento das atividades de supermercado. Apresentação de plano de recuperação judicial alternativo que corrobora a inviabilidade da empresa, já que locou a sede do estabelecimento para terceiros a fim de maximizar seus ativos. Procedimento falimentar que se impõe. Decreto de falência mantido. Possibilidade, entretanto, de análise pelo administrador judicial, autorizado por comitê de credores, da manutenção do contrato caso cumpra com os requisitos previstos no art. 117, Lei n. 11.101/05. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2044045-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVOLA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FALIDA. (...). INEXISTÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA FALIDA QUE DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALIENA BACIA LEITEIRA, CEDE MAQUINÁRIO E LOCAL DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL MILIONÁRIO QUE NÃO ESTÁ SUBMETIDO AO REGIME DA RECUPERACIONAL. PREPONDERANTE PARTE DO ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA/FALIDA QUE REPRESENTA GARANTIA DE DÉBITOS, QUE NÃO SERVIRÃO PARA LIQUIDAR A DÍVIDA DE TERCEIROS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETA A QUEBRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A INVIABILIZAR A CONCESSÃO DO ‘CRAM DOWN’. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. "CRAM DOWN". IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. A decisão de rejeição do plano de recuperação judicial tomada pelos sócios em Assembleia Geral de Credores é soberana, podendo o Juiz impor sua aprovação somente na hipótese de preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, inocorrente na espécie. 2. Rejeição da alegação de nulidade da AGC. Ausência de indícios de irregularidade na conduta do Sr. Administrador Judicial, bem como de abusividade dos votos dos credores que decidiram pela rejeição do plano. 3. Empresa com atividades encerradas desde maio de 2017. Convolação da recuperação judicial em falência. Manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70075902296, 5a Câmara Cível, Relatora Des. Lusmary Fátima Turelly da Silva, julgado e m 28.3.2018) SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0150632-73.2015.8.24.0000, de Ipumirim, rel. José Maurício Lisboa, 1a Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 27-02-2019). Merece ser acentuado que, homologado o plano de recuperação judicial, a recuperanda deve cumprir as obrigações nele inseridas, inclusive porque o descumprimento de qualquer das obrigações acarretará a convolação da recuperação judicial em falência, como se infere dos dispositivos abaixo reproduzidos: “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. § 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.” ... Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: (...) IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.” Da regulação legal deriva que, caso haja o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, no prazo de 2 (dois) anos, a contar da sua homologação, a ocorrência determina a convolação da recuperação em falência, pois, frise-se novamente, a recuperação visa orientar e auxiliar o soerguimento da empresa segundo as diretrizes estabelecidas. Nesse sentido, oportuna a lição de Fábio Ulhôa Coelho[12]: “No direito brasileiro, abstraída a hipótese de desistência, não há terceira alternativa: quem requer o benefício da recuperação judicial ou o obtém e cumpre ou terá sua falência decretada. Pressupõe-se que o devedor, ao solicitar a recuperação judicial, está admitindo sua crise econômica, financeira ou patrimonial. Está, a rigor, assumindo sua condição pré-falimentar. Se assim é, se não obtiver a recuperação judicial ou não a cumprir, deve-se instaurar a execução concursal em atenção aos direitos dos seus credores. (...) Há, por assim dizer, uma cláusula resolutiva tácita em qualquer plano de recuperação judicial, que é o sucesso de sua implementação. Na hipótese de desobediência e convolação da recuperação judicial em falência, opera-se a resolução do plano. Em síntese, a condição sob a qual os credores concordaram em rever seus direitos não se realizou e retornam eles, por isso, ao status quo ante. (...) Uma única hipótese existe no direito brasileiro em que o insucesso da recuperação judicial não implica necessariamente a decretação da falência do devedor: trata-se da falta de apresentação, no prazo fixado pelo juiz, das certidões tributárias negativas (LF, art. 57; CTN, art. 191-A).” Idênticos sãos os ensinamentos de Manoel Justino Bezerra Filho[13], que, quanto ao ponto, pontifica o seguinte: “Prevê este artigo que, durante dois anos, o devedor permanecerá em recuperação e, se descumprir qualquer das obrigações, sua falência será decretada, caso em que os credores voltam à situação na qual se encontravam anteriormente, com os necessários acertos por pagamentos eventualmente feitos. Se, durante esse prazo de observação de dois anos, que se inicia a partir da decisão que deferiu a recuperação judicial (art. 58), o devedor deixar de cumprir obrigação assumida no plano apresentado, será decretada sua falência.” A seu turno, conforme se infere dos autos da ação principal, o plano de recuperação judicial fora homologado na data de 18.12.2017[14], determinando que as recuperandas deveriam ter cumprido a integralidade das obrigações nele inseridas até a data 18.12.2019. Ocorre, contudo, que não se infere dos autos da recuperação que estejam ou tenham cumprido as obrigações nele previstas. Ao contrário, há notícia de que não quitaram os créditos concursais, e, sobretudo, encerraram suas atividades sociais, conforme assinalara o administrador judicial. De conformidade com o plano de recuperação judicial homologado[15], as recuperandas esclareceram suas perspectivas econômicas, fizeram projeção de resultados para suas atividades sociais até o ano de 2027 e confeccionaram planilha indicando que o pagamento de seus credores teria início a partir de 2016, como se extrai do abaixo reproduzido: “3.3 Resumo das liquidações de credores No quadro abaixo apresenta-se um resumo das projeções de liquidações de credores trabalhista, com garantia real, quirografários e microempresas e empresa de pequeno porte através dos pagamentos, antecipado e comuns, a serem efetuados conforme este plano de recuperação. Conforme projeção destaca-se que ao final do quinto ano, aproximadamente 49,19% dos credores terão seus créditos liquidados integralmente e ao final do segundo ano, 69 dos 130 credores terão recebido os seus respectivos créditos, já computados os credores das classes I, II e IV. O plano de recuperação judicial, devidamente homologado, previra que realizariam as recuperandas pagamento antecipado de débitos com parte do produto obtido com a venda de suas unidades e que a outra parte desse montante seria utilizada no desenvolvimento das atividades sociais, confira-se[16]: “3.2.16 Pagamento Antecipado. No intuito de viabilizar e agilizar o processo de recuperação da empresa Paulo Maia e embasado no planejamento administrativo operacional e financeiro do Grupo para os próximos anos, poderá avaliar a venda do fundo de comércio de alguma loja existente e/ou outros ativos dos sócios que estiverem disponíveis. Sendo assim, caso ocorra a venda de uma das lojas e/ou de outros ativos dos sócios os recursos obtidos serão utilizados para garantir a reestruturação financeira da empresa em recuperação e proporcionarão um cenário para que ocorra o pagamento antecipado de crédito dos credores classe II, classe III e classe IV. A pretendida venda está sendo considerada em função da existência de interessados no mercado, são potenciais compradores que a intenção de adquirir unidade isolada da empresa Paulo&amp;Maia, caso tenhamos alguma negociação favorável ao interesse da empresa pretendente irá pressupor forte identidade de interesse com os credores. Sendo assim, a empresa Paulo&amp;Maia solicita aos credores em geral a aprovação deste Plano de Recuperação e a autorizada venda destes ativos e consequentemente para que seja realizada a reestruturação mencionada e necessária ao próprio negócio juntamente com a antecipação do pagamento aos credores. De outra forma, a manutenção das atividades das empresas em recuperação poderá ser reforçada e acelerada a viabilidade caso haja a entrada de recursos prevista com a venda deste fundo de comércio, uma vez que a esta proposta de pagamento antecipado aos credores e a própria projeção de pagamento comum, neste plano contemplam a liquidação de boa parte dos créditos constantes nas listas de credores com aparte desses recursos. Parte dos recursos que porventura forem obtidos com a referida venda e recebimento, a empresa Paulo&amp;Maia no intuito de privilegiar todos os credores da Classe II, Classe III e Classe IV igualitariamente, oferecerá uma forma de aceleração ao pagamento destes créditos, uma vez que os Credores Trabalhistas já estão contemplados no fluxo de caixa projetado, e conforme artigo 54 da Lei 11.101/2005, receberão integralmente seus créditos até o décimo segundo mês após a data de publicação da homologação do Plano de Recuperação Judicial.” Ocorre, contudo, que as recuperandas não cumpriram os termos do plano de recuperação judicial homologado. Em verdade, o que se infere dos autos é que na data de 03.06.19 postularam a intimação do administrador judicial para que convocasse Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca do pagamento antecipado do plano de recuperação judicial por meio de leilão reverso[17]. Outrossim, o administrador judicial reconhecera que o plano de recuperação não estava sendo efetivamente cumprido, como se infere do abaixo reproduzido[18]: “O estabelecimento do CRUZEIRO foi alienado pelo preço de R$ 6.000.000,00, pagos em 5 (cinco) parcelas, no valor de R$ 1.200.000,00 cada. A adquirente efetuou o pagamento referente a adesão ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária -, os DARF’s, que totalizam o valor de R$ 917.076,02 (R$ 600.000,00 + R$ 317.073,02), comprovantes no ID 44969902. O restante foi consignado em conta judicial vinculada aos presentes autos, no valor de R$ 5.082.923,98, (...) O plano de recuperação judicial estabeleceu que do valor apurado com a alienação do estabelecimento do CRUZEIRO a quantia de R$ 3.000.000,00 seria liberada à devedora para fomento da atividade e o saldo remanescente para pagamento dos credores. O valor previamente estabelecido (três milhões) foi destinado à devedora, sendo R$ 917.076,02 mediante o pagamento dos DARF’s; R$ 2.012.923,98 levantados por meio de alvarás, e R$ 70.000,00 correspondente a penhora solicitada pelo Juízo da 17a Vara do Trabalho, conforme relatado/discriminado na decisão de ID 44970151. (...) Credores Trabalhistas A devedora juntou recibos de pagamentos no valor total de R$ 6.584,27, referentes aos credores trabalhistas abaixo discriminados: O Grupo Econômico SUPERMAIA estabeleceu convênio n. 055/2018 perante o TRT 10, processo SEI n. 18.0.000003573-0, válido até 17/05/2020, para satisfação dos débitos de natureza trabalhistas, com recursos da alienação dos estabelecimentos comerciais do Lago Norte e da Asa Sul, no valor de R$ 2.000.000,00. Abaixo apresentamos o rol de reclamantes que integram o convênio acima e coincidem com os credores trabalhistas constantes no Q.G.C. da PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, sendo necessário o valor de R$ 34.706,49 para honrar a proposta de composição formulada no convênio Decotando os credores já satisfeitos nestes autos e os credores com possibilidade de acordo perante a Justiça do Trabalho, restam créditos trabalhistas no valor de R$ 88.731,90 pendentes de pagamento, abaixo descriminados: (...) Credores Quirografários Embora no Q.G.C. seja composto por 04 (quatro) classe de credores, os trabalhistas acima mencionados; créditos com garantia real (R$ 61.794,53); créditos com privilégio especial (R$ 45.203,03); e quirografários (R$ 18.232.912,41), verifica-se que essa última é a efetivamente relevante. Contudo, apenas 02 (dois) credores quirografários concentram créditos no importe de R$ 17.188.538,50, o que representa mais de 90% (noventa por cento) do total do Quadro Geral de Credores, sem considerar o deságio de 17% sobre os créditos quirografários. São eles ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA - R$ 8.486.758,68 BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA/DF S/A - R$ 8.701.779,82 A devedora informou a possibilidade de a ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA renunciar seus créditos e de o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A concordar com a quitação dos seus créditos mediante o pagamento de 50% do valor constante do Q.G.C. Assim, confirmada as renúncias acima informadas (R$ 12.837.648,59) e decotados os créditos trabalhistas efetivamente quitados (R$ 6.584,27), temos que o valor dos créditos remanescentes no Q.G.C. é de R$ 5.592.781,82. Salientando que os créditos trabalhistas deverão ser majorados em face dos credores trabalhistas que ajuizaram reclamação e aguardam a conciliação referida no convênio n. 055/2018 do TRT 10. Em tese, considerando os valores referentes aos pagamentos dos estabelecimentos alienados (R$ 6.000.000,00 + R$ 3.950.000,00 + R$ 3.200.000,00) temos a apuração de R$ 13.150.000,00, do qual deve ser abatido os valores destinados à devedora (R$ 917.076,02 + R$ 2.012.923,98 + R$ 70.000,00), no total de R$ 3.000.000,00, temos um saldo consignado em conta judicial vinculada aos presentes autos de R$ 10.150.000,00, sem considerar os rendimentos bancários do período. Logo, verifica-se que embora a pretensão inicial de alienação de estabelecimentos para aporte de recursos para fomento da atividade restou prejudicada por questões supervenientes, conclui-se que ocorreu de fato a liquidação da sociedade empresária, sendo que o valor do ativo – em ocorrendo a composição com os credores majoritários - é suficiente para liquidar o passivo verificado no Q.G.C., inclusive para satisfação do acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho (R$ 2.000.000,00), cujas obrigações não são exclusivas da devedora, mas do GRUPO SUPERMAIA. Demonstrativos Mensais A devedora não cumpriu com o disposto no art. 52, IV, da Lei 11.101/2005. Entende a administração judicial que a obrigação não foi cumprida em face da inexistência de estabelecimento ativo, ou seja, houve uma verdadeira liquidação da sociedade, de certa forma, com autorização judicial. (...) Conclui-se que o cumprimento do plano de recuperação judicial não foi cumprido, contudo, seu adimplemento restou prejudicado por: despejos; divergências quanto a forma de alienação das filiais; penhora no rosto dos autos; retenção de parte dos recursos para fomento da atividade; demora no processamento para deferir/indeferir providencias de gestão, bem como na liberação de recursos necessários fomento do empreendimento.” Ou seja, o próprio administrador judicial das recuperandas reconhecera o inadimplemento das obrigações assumidas e pontuadas no plano de recuperação judicial homologado. Destaca-se que, diferente do que alegara o agravante, não sobeja possível se afirmar que o produto obtido com a alienação das unidades autônomas afigura-se suficiente para a quitação de todos os credores das recuperandas. Conforme se infere do relatado pelo administrador judicial, essa quitação somente será possível caso haja renúncia, por parte da Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda. e do ora agravante, dos créditos que detêm, nos valores respectivos de R$ 8.486.758,68 e R$ 8.701.779,82, não havendo sido positivada essa circunstância. Ou seja, a despeito de alienadas unidades produtivas com autorização judicial, não houvera a realização do passivo consolidado no plano de recuperação nem aplicação de parte do auferido no desenvolvimento das atividades da empresa. Ao contrário, as recuperandas paralisaram suas atividades, deixando, portanto, de cumprir a programação e as obrigações estabelecidas no plano aprovado. Essa apreensão é suficiente para denotar que as recuperandas se tornaram economicamente inviáveis, não podendo fruir das salvaguardas próprias da recuperação judicial, devendo ser encaminhadas à falência, pois se tornaram inviáveis. Aliás, o entendimento no sentido de que o mero descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial enseja a convolação em falência deriva de previsão legal expressa e encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme assegura o aresto adiante ementado: “DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III, ‘g’, DA LEI N. 11.101/2005. DESCUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A recuperação judicial - instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa - constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, ‘g’, da Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem que isso implique violação ao princípio da preservação empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos de credores e empregados. 4- O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório que integra o processo, reconheceu, no particular, que: (i) o princípio da preservação da empresa foi respeitado; (ii) a recorrente não possui condições econômicas e financeiras para manter sua atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma das obrigações constantes do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora foi cumprida. 5- De acordo com o entendimento consagrado no enunciado n. 7 da Súmula/STJ, as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido - que autorizam, na hipótese, a convolação da recuperação judicial em falência - não podem ser alteradas por esta Corte Superior. 6- Recurso especial não provido.” (REsp 1299981/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013) No mesmo sentido caminha a jurisprudência dos tribunais estaduais, inclusive esta Corte de Justiça, conforme asseguram os julgados adiante sumariados: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÕES LEGAIS E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausente a demonstração de descumprimento do plano de recuperação como também das obrigações legais impostas às recuperandas, aliados a demonstração de inviabilidade de soerguimento, não é possível a convolação em falência.” (TJMT, N.U 1007974-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 52, IV, 57, 73, IV E 94, ‘G’, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA (11.101/2005). CREDITOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE RECURSOS. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. SÓCIO MAJORITÁRIO GESTOR. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDORES. ARTIGO 82, §2o, DA LRJF. SÓCIO MINORITÁRIO. MENOR IMPÚBERE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. 1. Consoante consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial tem por escopo viabilizar a situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. A recuperação judicial é medida destinada a empresários e sociedades empresárias que demonstrem capacidade de superar as condições adversas que lhes acometem. No entanto, evidenciada a impossibilidade de superação da crise pelo devedor, a convolação em falência é medida que se impõe. 3. Segundo o disposto no artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, logo, descumprido o dever de pagar integralmente os créditos de natureza estritamente salarial e de parcelar os débitos tributários, o decreto encontra amparo fático e legal. 4. A paralisação da atividade comercial desenvolvida sem prévia comunicação ao juízo falimentar e a ausência da apresentação das contas demonstrativas mensais previstas no artigo 52, IV, da Lei 11.101/2005, reforçam a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação e a impossibilidade de retomada da atividade comercial, mormente quando já concedido sucessivos prazos dilatórios para o adimplemento. 5. A determinação de bloqueio dos bens do sócio no bojo do processo falimentar é providência de natureza cautelar que encontra supedâneo legal, consoante artigo 82, § 2o, da Lei 11.101/2005, diante dos indicativos de fraude a credores. 6. Embora não se mostre desarrazoado que o sócio componente, menor impúbere, responda civilmente por prejuízos causados pela empresa, caso haja justificativa legal para tanto, não se mostra plausível a determinação prévia de indisponibilidade de seus bens, se os indícios que embasaram a determinação de natureza cautelar estão relacionados unicamente às práticas do sócio majoritário gestor da sociedade. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT Acórdão no 1069294, 07110684120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.o 11.101/05. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MODIFICAÇÃO DO PLANO. DESCABIMENTO. 1. Releva ponderar que o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano durante o concurso de observação, que perdurará o prazo de dois anos após a propositura da recuperação durante a fase judicial, a fim de aferir se a empresa possui condições econômicas de cumprir com as obrigações novadas, de acordo com os preceitos do art. 61 da Lei de Recuperação e Falência. 2. Há que se ressaltar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o que não se verifica no caso dos autos. 3. A recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que o benefício social que advirá à coletividade. Preservando com isso a atividade empresarial, em última análise, o parque industrial ou mercantil de determinada empresa, bem como os empregos que esta mantém para geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o concurso de observação em tela. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende, em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação judicial, esvaziando patrimônio e impossibilitando a satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização de nova assembleia geral de credores para rediscutir os ditames do plano recuperatório, medida que foi rechaçada pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de convocação e de honrar com outras diligências necessárias para realização do referido ato. 5. Assim, em decorrência do agir da recuperanda na oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela empresa, o administrador judicial requereu, então, a convolação da recuperação judicial em falência. 6. Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de prazo de 30 dias para apresentação de novo plano recuperatório. Contudo, adequadamente, diante das diretrizes tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada em falência. 7. Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega não possuir numerário para restituição do montante retirado indevidamente da empresa. 8. E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do feito observou os estritos termos do processamento previsto na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais, tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada. 9. Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido para a convocação de nova assembleia, uma vez que a convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73, inciso IV, da Lei n.o 11.101/05. 10. Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em consonância com o princípio da preservação da empresa. Por outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma, demonstrar indícios de que possui condições econômicas para tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das atividades de empresa que não possui viabilidade econômica para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que desempenhava. Por maioria, negado provimento ao agravo de instrumento, vencido o Relator.” (Agravo de Instrumento no 70081081416, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Redator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) Há que ser assinalado, demais disso, que, segundo sustentara o agravante, a única forma que a falida atualmente possui para saldar seus credores é mediante a realização do leilão reverso. Sobre essa modalidade de leilão, alegara que trata-se “na prática de destinar percentual do fluxo de caixa para aquisição de créditos com deságio[19].” Ocorre, contudo, que, conforme pontuado, as recuperandas/falidas encerraram suas atividades econômicas há muito, ficando patente que não possuem qualquer fluxo de caixa para colocar à venda em leilão reverso. Essa constatação enseja a certeza de que, de fato, não possuem as recuperandas/falidas condições de cumprirem o plano de recuperação judicial. Destarte, patenteado o descumprimento do plano de recuperação judicial e a paralisação das atividades econômicas das empresas do grupo, tornando inviável que se recuperem, o caminho legalmente estabelecido é a conversão da recuperação em falência, conforme decidido pelo eminente juízo especializado. Deflui do aduzido, então, que, ao menos nessa análise perfunctória, a convolação da recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e das empresas integrantes do grupo econômico de fato Paulo &amp; Maia em falência afigurara-se escorreita, porquanto, conforme positivado, as recuperandas não cumprem as obrigações inseridas no plano de recuperação e estão economicamente inviabilizadas, atraindo a solução preconizada pelo artigo 61, §1o, da Lei no 11.101/2005. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à falida, através do administrador judicial, para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, com ou sem a veiculação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Alfim, determino que o vertente agravo seja vinculado aos agravos no 0737919-15.2020.8.07.0000, 0738048-20.2020.8.07.0000 e 0737877-63.2020.8.07.0000 para que transitem em conjunto, tendo em vista que todos veiculam insurgência aviada em face do provimento que convolara a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e das empresas coligadas em falência. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID Num. 19451844 - Pág. 1 (fl. 21). [2] - Petição ID Num. 20483330 - Pág. 1/2 (fls. 28/29). [3] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2018, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Teoria Geral dos Recursos, 6a edição, RT, pág. 310/311 [6] - MARINONI, Luiz Guilherme e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 6.a Ed. Ed. RT, 2007, p. 508. [7] - MARINONI, Luiz Guilherme e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 6.a Ed. Ed. RT, 2007, p. 508 [8] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2018, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - ID Num. 53733054 - Pág. 1/12 (fls. 5492/5494) – ação principal. [11] - Jorge Lobo em Comentários à Lei Recuperação de Empresas e Falência. Coordenadores Paulo F. C. Salles de Toledo, Carlos Henrique Abrão. - 5. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 176. [12] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2018, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - ID Num. 44969959 – Pág. 22/24 (fls. 3901) – ação principal. [15] - ID Num. 44966829 – Pág. 2/ (fls. 1645) – ação principal. [16] - ID Num. 44966829 – Pág. 46/47 (fls. 1688/1689) – ação principal. [17] - ID Num. 44970450 – Pág. 15 (fls. 4762) – ação principal. [18] - ID Num. 53733054 – Pág. 1/13 (fls. 5482/5494) – ação principal. [19] - ID Num. 19344934 - Pág. 32 (fl. 35).